Tribunal: TJSP
Processo: 3001331-05.2019.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Aroldo Viotti
Órgão colegiado: 5o Grupo de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Recurso. Ação Rescisória buscando rescindir V. Acórdão da C. 10a Câmara de Direito Público que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela Fazenda do Estado de São Paulo em ação movida por ex-Soldado PM Temporário objetivando fosse-lhe assegurado o recebimento de direitos remuneratórios e previdenciários. Ação Rescisória acolhida para julgar integralmente improcedente o pedido

Ementa:
Recurso. Ação Rescisória buscando rescindir V. Acórdão da C. 10a Câmara de Direito Público que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela Fazenda do Estado de São Paulo em ação movida por ex-Soldado PM Temporário objetivando fosse-lhe assegurado o recebimento de direitos remuneratórios e previdenciários. Ação Rescisória acolhida para julgar integralmente improcedente o pedido formulado no processo rescindendo. Interposto Recurso Extraordinário, os autos foram encaminhados pela E. Presidência da Seção de Direito Público, nos termos do art. 1.040, II, do CPC. Acórdão sob exame que contém solução conforme à orientação do STF no R.E. 1.231.242-SP (Tema no 1.114) e está em consonância com o precedente vinculante. Restituição dos autos à Colenda Presidência da Seção de Direito Público deste Tribunal de Justiça, por não se tratar de caso de possível retratação nos termos e para os fins do artigo 1.040, inciso II, do CPC.